Tribunal: TJES
Processo: 5003190-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003190-82.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003190-82.2018.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A

em face da r. sentença lançada no evento 1917230 que, nos autos de
Embargos à Execução
Fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (evento 1917236), aduz o recorrente, em suma, que a CDA é inepta, porquanto ausente a liquidez, certeza e a exigibilidade do débito.

Alega também que deve ser reconhecido o cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que carece de informações acerca da origem do débito.

Por fim, argumenta pela ilegalidade da multa aplicada ou, ao menos, o valor da multa deve ser minorado, diante dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (evento 1917244), além de pugnar pela manutenção da r. sentença, o município alegou, em trato preliminar, o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, também, a ocorrência de inovação recursal acerca da tese de ausência de certeza e liquidez da CDA e do argumento de cerceamento de defesa.

A teor do art. 10 do CPC, a parte recorrente se manifestou no evento 2080787.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003190-82.2018.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

(Preliminar)

Como alinhavado, em contrarrazões, alegou o município apelado a preliminar de inadmissibilidade recursal ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como a tese de que determinadas matérias ventiladas em recurso acarretam indevida inovação recursal.

Quanto ao primeiro ponto, na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo que a mesma contrapõe – ainda que em parte – os termos da r. sentença, de forma que não observo a alegada violação ao postulado da dialeticidade recursal.

Todavia, ao cotejar os termos da petição inicial (evento 1917194), observo que o banco autor alegou, em tal oportunidade, somente a
(i)
tese de ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON uma vez que as tarifas cobradas são lícitas e, também, a
(ii)
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É dizer, as teses recursais de que a CDA é inepta e o argumento de que houve o cerceamento do seu direito de defesa não foram ventiladas na petição inicial, sendo inauguradas tão somente neste âmbito recursal, acarretando, assim, indevida inovação recursal.

Cito, nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL
RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.
É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...) 4.
Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014160251105, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

_____

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição
2. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Assim, nesta parte, entendo que a preliminar apresentada em contrarrazões deva ser acolhida, de forma a não conhecer parcialmente do recurso interposto.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, de forma diversa,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do apelo no que pertine as teses de inépcia da CDA e cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003190-82.2018.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A

em face da r. sentença lançada no evento 1917230 que, nos autos de
Embargos à Execução
Fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do não conhecimento parcial do recurso, resta neste momento tão somente a análise da tese de ilegalidade da multa aplicada e se a mesma se revela proporcional.

Na r. sentença objurgada, o magistrado singular consignou que a parte autora, embora intimada para tanto, não colacionou ao presente processo cópia do processo administrativo deflagrado pelo PROCON (nº 483/2012).

Consignou, assim, que o autor também requereu o julgamento antecipado da lide, de forma que não cuidou do seu ônus probatório.

Assim, diante da presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo, por entender não restar demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a instância singular julgou improcedente a pretensão vertida na peça de ingresso.

Pois bem.

Após cuidadosa análise dos autos, tal como a instância singular, me convenço no sentido de que o autor não cuidou do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A petição inicial não trouxe cópia do processo administrativo deflagrado pelo PROCON Municipal, sendo apresentados somente outros documentos, tais como procuração, estatuto social do banco, etc.

Registro, ademais, que o juízo singular oportunizou a produção da prova documental, conforme despacho lançado no evento 1917223, sendo que o banco ora apelante, em petição lançada no evento 1917229, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, repito, forçoso concluir que os fatos constitutivos do direito alegado não foram devidamente comprovados pelo banco embargante (art. 373, I, do CPC), ao passo que, de forma diversa, os atos praticados pela Administração Pública possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido trago os seguintes julgados deste Tribunal que analisaram situação semelhante:

(...) 2. -
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade, competindo ao executado nos embargos à execução instruir o processo com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não. No caso, o apelante não instruiu os embargos à execução com a cópia do processo administrativo fiscal, e, intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 82), prevalecendo a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa
na qual o seu nome consta como sócio da empresa devedora Sassemburg Alimentos Ltda. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210024335, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

_____

(...) 3.
No caso, o apelante não trouxe qualquer indício de prova da suposta irregularidade na autuação, sendo firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de ser ônus do contribuinte instruir o feito com os documentos necessários a afastar a presunção de veracidade que recai sobre a atuação do Fisco. Destarte, forçoso reconhecer que a análise de determinadas teses recursais se revela prejudicada pela insuficiência probatória.
4. O STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (STF, ARE n.º 1058987 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 01/12/2017, DJ 15/12/2017). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120345699, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

______

(...) I.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração
(STJ, REsp 1795788/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 11/10/2019). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068524, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Destarte, como visto, ante a insuficiência de elementos probatórios, a análise das teses autorias se revela impossibilitada, devendo prevalecer a presunção que milita em favor dos atos praticados pela Administração Pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003190-82.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

Em sede de preliminar, verifica-se que o recurso de apelação incorreu em indevida inovação recursal quanto às matérias de inépcia da CDA e cerceamento do direito de defesa no processo administrativo, razão pela qual não deve ser conhecido nesta parte.

Relativamente ao mérito, na esteira do voto proferido pelo eminente e culto Relator, forçoso concluir que a r. sentença vergastada merece ser mantida, uma vez que o Apelante não acostou aos autos cópia dos documentos necessários ao exame das matérias suscitadas nos embargos à execução fiscal, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003190-82.2018.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA – ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso, de forma satisfatória, contrapõe os termos da r. sentença. Preliminar rejeitada.

2.
“
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

3.
Caso em que a tese de que a CDA é inepta e o argumento de que houve o cerceamento do seu direito de defesa não foram ventiladas na petição inicial, sendo inauguradas tão somente neste âmbito recursal, acarretando, assim, indevida inovação recursal. Preliminar acolhida.

4.
No mérito, forçoso reconhecer que o apelante não instruiu o feito com cópia do processo administrativo respectivo de forma a demonstrar a alegada ilegalidade de sua autuação pelo PROCON, devendo, portanto, prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.